Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738415-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN ALVES DE OLIVEIRA, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., IVAN ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por IVAN ALVES DE OLIVEIRA e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília. Verifica-se, por meio da aba de expedientes do sistema PJe, que a parte ré teria até às 23h53min do dia 22/05/2020 para interpor recurso da sentença. A parte ré apresentou seu recurso às 18h14min do dia 22/05, contudo, não houve o devido processamento no Juízo a quo, com a intimação do autor para apresentação de contrarrazões, porquanto os autos foram encaminhados a este Tribunal antes de decorrer completamente o prazo recursal, conforme se denota da certidão de ID 16201639 (63704572 dos autos de origem), que encaminhou os autos às 11h37min do mesmo dia. Portanto, necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para a abertura de prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela ré. Além disso, verifica-se que o autor juntou ao seu recurso documento não apreciado no primeiro grau de jurisdição e consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, necessária a intimação do autor para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do documento de ID 16201634. Por fim, verifica-se que o recurso da ré tratou de questões que não foram objeto de análise na sentença recorrida. Por tais razões: i) determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o autor seja intimado para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela ré; ii) com o retorno dos autos, intime-se o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao possível não conhecimento do documento juntado ao seu recurso; iii) no mesmo prazo acima, intime-se a ré para se manifestar quanto ao possível conhecimento parcial de seu recurso, em razão de fundamentações dissociadas com a sentença recorrida. Realizadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 14:58:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador